Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003372-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA PONCIANO DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NOVO PROCURADOR. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CÁLCULO. DESPROPORCIONAL. EXASPERAÇÃO. 1. Conforme dispõe o art. 593 do CPP, o prazo para interposição da apelação de sentença definitiva é de 5 (cinco) dias. 2. É direito do acusado, a qualquer tempo, nomear outro advogado de sua confiança (art. 263 do CPP), contudo, o prazo recursal não é devolvido, posto que recebe o processo no estado em que se encontra. 3. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade e guardar pertinência aos limites mínimos e máximos em abstrato. 4. Conforme entendimento majoritário, revela-se proporcional a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial descrita no art. 59 do CP. 5. Apelação da ré não conhecida. Apelação do MPDFT conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 do Código Penal e 386, incisos I, IV e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência de provas para embasar a condenação da insurgente e, por conseguinte, pugnando pela absolvição; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando, subsidiariamente, a necessidade de revisão da pena fixada, sob o argumento de que é tecnicamente primária e não possui antecedentes criminais, sendo que já transcorreu mais de cinco anos do cumprimento da condenação imposta anteriormente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 13 do Código Penal e 386, incisos I, IV e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, bem como em relação ao dissenso interpretativo invocado. A respeito, destaco que a turma julgadora concluiu que: “(...) Mantida a condenação, a ré alega que deve ser alterada a dosimetria da pena. Na primeira fase, afirma que deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, pois já transcorreu o prazo de 5 anos após o cumprimento da reprimenda, sendo tecnicamente primária. Acrescenta que como a maioria das circunstâncias são favoráveis a pena deve ser fixada no mínimo legal, aplicando o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Ainda que esteja pendente de julgamento o RE 593.818, tema 150 do STF, que irá decidir a consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de ser possível a utilização de condenações anteriores para fundamentar a negativação de maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo de cinco anos da extinção da pena". (ID 16613463). Assim, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE EXPLOSIVO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Precedentes. 4. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, tratando-se de réu com circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Estatuto Repressor. 5. O art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o fato de as instâncias ordinárias terem reconhecido como desfavoráveis os maus antecedentes do réu torna inadmissível a concessão do benefício, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 6. Writ não conhecido. (HC 532617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/10/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 603339 – SP (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005